Tribunal: TJMMG
Processo: 2000313-96.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONCUSSÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA - VERSÕES CONTRADITÓRIAS - PROVAS TESTEMUNHAIS FRÁGEIS - LESÃO CORPORAL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO CORPORAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000313-96.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2001280-78.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/02/2022 Publicação: 03/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA – VERSÕES CONTRADITÓRIAS – PROVAS TESTEMUNHAIS FRÁGEIS – LESÃO CORPORAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO CORPORAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Felipe Iderci Lourenço Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença recorrida que absolveu o apelado da prática dos crimes de lesão corporal leve, dano e concussão. RELATÓRIO O Ministério Público com atribuições perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia constante no Evento 01 contra o ora apelado, recebida em 27/03/2020, nos seguintes termos: Consta dos autos que, no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 16h00min, na rua Dulce Maria, n. 77, bairro lpiranga, em Belo Horizonte/MG, o denunciado exigiu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O denunciado, no mesmo contexto, destruiu coisa alheia e ofendeu a integridade corporal de Paulo Emani Maia Tavares, causando-lhe lesões corporais, conforme consta no Relatório Médico acostado à fl. 68 (evento 1, “peças ipm3”). Na data dos fatos, o denunciado, estando à paisana, dirigiu-se ao estúdio de tatuagem da vítima, e, logo que entrou, disse que possuía um amigo em comum com o ofendido e que estava ali para cobrar uma dívida. O denunciado identificou-se como policial militar, mostrando sua carteira funcional. O ofendido, então, retrucou dizendo: “você fala que é polícia e vem me cobrar dívida de Rodrigo. Você não é polícia não. Eu vou ligar para a polícia”, pegando o telefone para acionar a PM. Ressalte-se que a dívida que o ofendido possuía com Rodrigo era decorrente de tráfico de drogas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nesse momento, o denunciado desferiu dois golpes de capacete contra o ofendido, sendo que ambos atingiram o seu braço, em uma ação defensiva. O segundo golpe, ainda, atingiu a vitrine de vidro da loja, quebrando-a. Nesse interim, uma amiga do ofendido que estava no local acionou a Polícia. Então, o denunciado correu para a via pública, tentando evadir em uma motocicleta, e foi impedido pelo ofendido, que pulou sobre o denunciado, vindo os dois a cair ao solo. Após se levantarem, o denunciado continuou desferindo golpes de capacete contra o ofendido. Ao conseguir se desvencilhar, o denunciado pegou a motocicleta, empurrou por alguns metros, quando conseguiu fazer o veículo funcionar e subiu novamente na motocicleta, para ir embora. O ofendido conseguiu alcançar o denunciado e novamente derrubá-lo da motocicleta, momento em que o denunciado deu uma mordida no antebraço esquerdo do ofendido. Logo em seguida, com a chegada das viaturas policiais, as envolvidos foram abordados, assistidos a UPA Nordeste e, posteriormente, conduzidos à Delegacia. Diante do exposto, denuncio o Sd. PM Felipe Iderci Lourenço Silva como incurso nos arts. 305 (concussão), 259 (dano simples) e 209, caput (lesão corporal leve), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Citado o réu, a Defensora Pública que cuidou da defesa do denunciado requereu fosse realizado o seu interrogatório nos moldes do art. 404 do Código de Processo Penal Militar - CPPM (Evento 44), tendo a magistrada consignado que o interrogatório poderia ocorrer ao final da instrução. As testemunhas Angelina, Sarah e Bruno, arroladas na denúncia foram ouvidas no Evento 71. O laudo do exame indireto de corpo de delito realizado no ofendido foi juntado no Evento 123, indicando trauma no tornozelo direito. O ora apelado requereu a oitiva de uma testemunha, Evento 95, a qual foi ouvida conforme vídeo constante no Evento 141. O ora apelado foi interrogado ao final da instrução, informando que já foi excluído das fileiras da PMMG pela prática do crime de tortura. Disse que conheceu a pessoa de Rodrigo em uma academia e que soube que o mesmo teria uma dívida com o ofendido; que se propôs a tentar negociar o valor devido em troca de uma tatuagem que seria feita nele próprio ofendido (Evento 141). Informou que iria realizar o pagamento da tatuagem a ser feita pelo ofendido ao seu amigo Rodrigo em módicas prestações. Disse que não se apresentou como policial e que adentrou no estúdio de tatuagem e, ao informar para o ofendido que era amigo da pessoa de Rodrigo, já teria sido agredido e que apenas se defendeu. Disse que a vitrine do estúdio foi quebrada acidentalmente e que não sabia que a pessoa de Rodrigo teria envolvimento com tráfico de drogas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa do apelado requereu fosse realizado Exame de Corpo de Delito Indireto no acusado, com utilização do relatório médico do atendimento na data dos fatos. Tal pedido foi indeferido pela Juíza de Direito. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público nada requereu, enquanto a defesa do apelado pugnou fossem orais as alegações finais e realizadas a data do julgamento. Em sessão de julgamento, após alegações finais orais, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria, absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 305, do Código Penal Militar - CPM, com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte do CPPM. A Juíza de Direito julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado da prática do crime previsto no art. 259, do CPM, com fundamento no art.439, "b", do CPPM c.c. o art.74, do Código Penal. Quanto ao crime de lesão corporal previsto no art. 209, do CPM, a magistrada desclassificou o crime para a infração disciplinar prevista no art. 209, § 6º, do CPM, “aplicando ao caso penal o princípio da insignificância ou da bagatela dada a ausência de materialidade da conduta”. A sentença foi juntada no Evento 194, tendo, então, o Ministério Público interposto o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja o apelado condenado pela prática dos crimes de concussão e lesão corporal leve. Argumenta o Ministério Público em suas razões recursais juntadas no Evento 208 que os fatos narrados na denúncia restaram comprovados, pois causa estranheza um policial militar realizar cobrança indevida a um civil que sequer conhecia e que houve a utilização do cargo público para cobrar uma dívida, proveniente de tráfico de drogas. Disse ainda o recorrente que o apelado, temendo a presença da Polícia Militar que estava sendo acionada pela vítima, teria iniciado as agressões. Aduz o apelante que restou evidente a prática do crime de concussão, pois o apelado exigiu que o ofendido pagasse uma dívida pertencente a um amigo em comum de ambos, apontado pelas testemunhas como um traficante de drogas local. Afirma o apelante que o apelado informou, na data dos fatos, que teria ido ao local cobrar um serviço pago e não executado e que, entretanto, no interrogatório judicial, o apelado passou a declarar que não conhecia o ofendido. Alega ainda o Recorrente que após a data dos fatos, o apelado procurou novamente a vítima, numa clara tentativa de intimidação da mesma. Argumenta ainda o Ministério Público que a intenção do apelado, de efetuar a cobrança de uma dívida, restou evidente nos autos e que, portanto, restou a comprovada a prática do crime de concussão. Aduz ainda o Ministério Público em suas razões recursais que o crime de lesão corporal restou comprovado; que a vítima foi agredida após tentar ligar para a Polícia Militar, que as escoriações, as mordidas; e a torção do pé do ofendido comprovaria a prática do crime de lesão corporal leve. Disse ainda o Ministério Público não pode prosperar o entendimento exposto na sentença, de aplicação do princípio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 insignificância, uma vez que houve efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado por inúmeras “capacetadas” na cabeça da vítima. Disse que a vítima apenas reagiu e que tal situação não exclui a prática do crime pelo apelado. Com tais argumentos, pretende o Ministério Público seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a sentença recorrida e seja o apelado condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 209, caput e 305, ambos do Código Penal Militar. O apelado apresentou as suas contrarrazões ao recurso interposto no Evento 211, argumentando que inexiste prova da existência do crime de concussão, que a versão apresentada pela vítima, única prova do crime, estaria em conflito com a declaração do apelado e que, portanto, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Argumenta a defesa do apelado que inexiste provas de que a versão apresentada e mantida pelo apelado desde o dia dos fatos até o seu interrogatório em juízo seja falsa. Disse que nenhuma das testemunhas presenciou o ocorrido no interior do estúdio de tatuagem; que o ofendido disse que o apelado não mencionou que se tratava de dívida de drogas, mas apenas um débito com Rodrigo e que “não há qualquer comprovação de que o apelado tenha exigido vantagem indevida a Paulo Ernani.”. Quanto ao pedido do apelante para que seja o apelado condenado também pela prática do crime de lesão corporal, aduz a defesa deste que a sentença deve ser mantida, uma vez que houve lesões recíprocas, porém insignificantes. Disse que a “ausência da comprovação de lesões no suposto ofendido” demonstra o acerto da decisão que o absolveu e que o próprio ofendido disse que as lesões não foram sérias. Com tais argumentos, pretende o apelado seja desprovido o presente recurso, mantendo-se intacta a sentença recorrida. A Procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 8, pugnando seja conhecido e provido o recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o apelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 209, caput, e 305, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença recorrida que absolveu o ora apelado da prática dos crimes de lesão corporal leve, dano e concussão. Pretende o Ministério Público que seja reformada a sentença recorrida, para que seja o apelado condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e concussão. Quanto ao crime de concussão, embora o Ministério Público tenha afirmado que restou comprovada a intenção do apelado de efetuar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cobrança de uma dívida, inexistem provas de que o mesmo tenha praticado exigência indevida. As testemunhas Angelina, Sarah Rodrigues Balbino, Bruno Cesar Felício e Rubens Salvador Fagundes declararam que não presenciaram a discussão entre o apelado e Paulo Emani e que apenas presenciaram a briga entre eles, já em via pública. O próprio ofendido, Paulo Emani Maia Tavares, declarou em seu depoimento que no momento dos fatos estavam apenas ele e o apelado. Informou que o apelado chegou em sua loja e, ao mencionar o nome da pessoa de Rodrigo, foi iniciada uma briga. Declarou ainda Paulo Emani que sequer houve a informação de qual dívida estaria sendo cobrada (Evento 88) e que o apelado declarou ser policial. Por outro lado, o apelado, em seu interrogatório (Evento 141), disse que se dirigiu até o estúdio de tatuagem de propriedade de Paulo para negociar a realização de um trabalho deste como forma de pagamento de uma dívida de Paulo com o amigo em comum de nome Rodrigo. Disse o apelado que Rodrigo lhe informou que efetuou o pagamento de uma tatuagem que, entretanto, não teria sido realizada por Paulo. Declarou também que não se identificou como policial ao chegar ao estúdio de tatuagem e que, ao mencionar o nome de Rodrigo, foi iniciada uma briga. Portanto, as versões das partes não são coincidentes e não há nos autos provas que indiquem a ocorrência de concussão. Não há provas da ocorrência de cobrança indevida, tampouco de que a suposta vantagem pretendida seria indevida. No caso dos autos, existindo dúvidas, não é possível saná-la com a presunção de que o apelado tenha promovido cobrança indevida e obtido vantagem indevida. Por tais razões, entendo como acertada a decisão contida na sentença que absolveu o apelado de tal imputação. Também verifico que a sentença acertadamente deixou de reconhecer como crime de lesão corporal os fatos que envolveram o apelado e aplicou o disposto no § 6º do art. 209 do Código Penal Militar (CPM). De início, cabe observar que a denúncia imputa ao apelado a realização das seguintes condutas, em tese, ofensivas à integridade corporal da vítima: [...] o denunciado desferiu dois golpes de capacete contra o ofendido, sendo que ambos atingiram o seu braço, em uma ação defensiva. [...] Após se levantarem, o denunciado continuou desferindo golpes de capacete contra o ofendido. [...] O ofendido conseguiu alcançar o denunciado e novamente derrubá-lo da motocicleta, momento em que o denunciado deu uma mordida no antebraço esquerdo do ofendido. Ao ser ouvido em juízo, o próprio ofendido disse que as lesões “não foram nada demais” (Evento 88) e que torceu seu pé ao pisar em um buraco no chão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O relatório médico, mencionado na denúncia e juntado à fl. 85 do documento “ipm3” no evento 1, registra apenas que foi realizado atendimento médico e que teria sido radiografado o tornozelo do paciente. Já o laudo indireto de corpo de delito apenas transcreveu o conteúdo do relatório médico, bem como informa que há dúvidas quanto ao nome da pessoa a ser periciada indiretamente. Entretanto o exame pericial indireto restou inconclusivo, uma vez que apenas transcreveu o relatório médico, sem apreciar a imagem do tornozelo ou concluir pela existência de outras lesões (Evento 123). A denúncia menciona lesões nos braços e as informações médicas indicam a possibilidade de lesão no tornozelo da vítima. É evidente a ausência de congruência entre a acusação e as informações médicas. Portanto, não houve a comprovação do liame causal entre a conduta do apelado e a suposta lesão no tornozelo de Paulo, que declarou que “torceu o pé” ao pisar em um buraco no chão no momento dos fatos. As lesões narradas na denúncia não foram constatadas em exame médico e pericial, e foram classificadas pelo próprio ofendido como de pequena monta. Assim, não havendo provas da existência de lesão corporal sequer de natureza leve, mas apenas relatos das partes sobre a ocorrência de lesões sem qualquer relevância, correta a aplicação do disposto no § 6º do art. 209 do CPM, que prevê que, “no caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar.” Como o magistrado não possui poder disciplinar sobre o acusado, a decisão proferida em primeiro grau remete à Administração Militar o exame da questão. Na hipótese dos autos, a manutenção da absolvição do apelado deve prevalecer, tendo em vista a inexistência de provas sobre a prática dos crimes de concussão e lesão corporal. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença constante no Evento 194, que absolveu o apelado da prática dos crimes de dano, concussão e lesão corporal. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para manter intacta a decisão de primeira instância. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Relator